Tribunal: TJPA
Processo: 0811188-29.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811188-29.2019.8.14.0000
PACIENTE: PAULO HENRIQUE REIS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0811188-29.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA

IMPETRANTE: WILSON CORRÊA SANTANA (OAB/PA Nº 23.077)

PACIENTE: PAULO HENRIQUE REIS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, §2º, I, C/C ART. 288, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há que se falar em revogação da prisão preventiva quando, provada a materialidade e presentes indícios de autoria, a decisão que manteve a custódia cautelar encontrar-se consubstanciada, fundamentadamente, no resguardo da ordem pública e na aplicação da lei penal, estando plenamente justificada a manutenção da medida cautelar – mormente ante a existência de elementos caracterizadores da periculosidade do agente, apontado como integrante de facção criminosa.

2.

Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

3.

Ordem denegada, por unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório,
com pedido de liminar
, impetrado pelo advogado Wilson Corrêa Santana, em favor de
Paulo Henrique Reis da Silva
, que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, em razão da suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 121, §2º, I, c/c 288, do Código Penal.

O impetrante aduz que o paciente sofre constrangimento ilegal ante a ausência de requisitos essenciais para a decretação da prisão preventiva, fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, questionando, especialmente, a ausência de provas da materialidade e indícios de autoria, uma vez que
“[j]unto ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, foi juntado parte do inquérito Policial que afirmam que o autor do delito é KELVIN BRENO LIMA, descartando totalmente a participação do paciente.(doc. anexos). Durante o IP, ficou comprovado somente que o paciente possui o mesmo nome em seu facebook, do que mencionado na carta encontrada no presidio de Altamira agradecendo o feito”
.

Assevera as condições pessoais favoráveis ao paciente, pois é primário, possui residência fixa na cidade de Parauapebas e está empregado na empresa Consórcio Paracanãs.

Com esses fundamentos requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do coacto.

O
writ
foi distribuído à minha relatoria em 07.01.2020, porém, em razão do meu afastamento funcional para o gozo de férias, foi redistribuído,
apenas para o julgamento da liminar
, ao Desembargador Mairton Marques Carneiro, que
denegou o pedido de urgência, determinando, no mesmo ato, que a autoridade inquinada coatora prestasse as informações de estilo; a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer e que, após, fossem a mim redistribuídos, nos termos do art. 112, §2º, do Regimento Interno deste Tribunal.

Foram prestadas as informações (Id. nº 2.647.689).

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela sua denegação (Id. nº 2.673.542).

Os autos vieram-me redistribuídos.

É o breve

relatório
.

VOTO

Da análise cautelosa dos autos, anoto que não vislumbrei a carência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão cautelar do paciente apontada pelo impetrante, de forma que a pretensão deduzida no
writ
não merece acolhimento
.

A decisão combatida no
mandamus
demonstrou, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva no caso ao ressaltar as provas da materialidade e de indícios de autoria delitiva, bem como encontra fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Nessa linha, é interessante reproduzir trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, nos pontos de interesse:

“
Como se sabe. nos limites expostos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, a custódia preventiva, com natureza de medida cautelar penal, somente se justifica se a liberdade do agente oferecer risco (ofensa) à
ordem pública,
a
conveniência da instrução criminal, à aplicaçã
o da lei penal
ou à
ordem econômica.
A medida é excepcional e deve estar devidamente fundamentada, sob pena de constrangimento ilegal.

Da leitura da representação bem como do documentos que instruem o pedido
infere-se que a vítima foi assassinada em razão de rivalidade entre facções, mediante ordem expressa conforme é possível denotar das anotações de caderno apreendidas em Altamira-PA, as quais apontam a data e hora da execução, bem como o nome da vítima e dos executores
.

Como se vê.
trata-se de conduto gravíssima, tendo resultado em um assassinato ao que tudo indica motivado por uma banalidade,
merecendo investigação e regular processamento com a devida produção de provas visando a formação da convicção do juízo e finalmente a punição do culpado, caso reste provado.

Logo,
no caso trazido a comento, havendo fortes indícios de autoria do crime de homicídio, necessária se faz a segregação dos representados, devidamente qualificados por oferecer riscos à
conveniência da instrução criminal e da aplicação da lei penal,
bem como para
assegurar a
ordem pública.
Quanto a este último requisito, decorre da necessidade imposta pela ordem pública, de imediata e eficaz reação social à prática de crimes repulsivos.

Sobre a gravidade do fato a justificar a segregação cautelar, a doutrina leciona:

"Buscando a manutenção da paz no corpo social, a lei visa impedir que o réu volte a delinquir durante a investigação ou instrução criminal (periculosidade). Pretende
,
também, resguardar a própria credibilidade da justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica, posta em xeque peta conduta criminosa e por sua repercussão na sociedade"
(in: Curso
de Processo Penal. Edilson Mougenot Bonfim.
4
a
Ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 417).

A prisão cautelar jamais pode se confundir com a própria antecipação da tutela definitiva, dada sua natureza essencialmente instrumental. Mas não só isso, já que esta medida instrumental também deverá respeitar o
princípio da homogeneidade

as
cautelares, f
eição do princípio da proporcionalidade/devido processo legal substancial, que regulamenta o tempo da restrição da liberdade. Na situação posta, entendo presentes os requisitos da medida
ultima ratio.

A Lei 12.403/11 trouxe um rol preferencial de medidas cautelares civis que devem ser aplicadas antes de se valer da prisão, o que caracteriza a subsidiariedade desta opção, (art..319.
incisos
leIXe
art. 320

CPP). Contudo, tal eventualidade na segregação não implica o necessário
esgotamento prévio, aguardando-se a demonstração da ineficiência de uma medida diversa da prisão para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificação no evento posto para a decretação.

“Não se pode o/v/dar
que todo o tratamento jurídico em tomo das medidas cautelares. implica um juízo valorativo de urgência
e
necessidade; dependendo do
caso
concreto,
não se
concebe que haja uma trajetória de ascendência
entre a substituição, cumulação. para enfim,
se
chegar à prisão preventiva.
Presentes os requisitos da preventiva e havendo de modo fundamentado a inadequação da substituição ou cumulação. Poderá ser diretamente decretada a prisão preventiva"
(in: Liberdade Provisória e outras medidas cautelares. Amaury

Silva e Felipe Miranda dos Santos. I
o
Ed. Leme/SP: Ed. JH Mizuno, 2011. p. 28).

II.

Por todo o exposto,
tendo em vista estarem ameaçadas três das circunstâncias do art. 312 do Código de Processo Penal, a saber, conveniência/a
d
a

instrução

crimina
l
, garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da Lei Penal
.

DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de
PAULO HENRIQUE REIS DA SILVA e KEVIN BRENO LIMA DA SILVA
.” (grifos meus e próprios)

Na sequência, ao analisar o pedido de revogação da constrição cautelar, a autoridade inquinada coatora reafirmou os termos da decretação complementando que (Id. 2.599.299):

“
A defesa suscita dúvida quanto a autoria apontando que o apelido atribuído ao agente e que se verifica de suas redes sociais, também fora atribuído a pessoa diversa nos autos do IPL.

O Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao pleito, aduzindo que a alegação não se sustenta fazendo anexar termo de declaração do Investigador de Polícia Bruno Spencer, tomado em 28/11/2019, no qual informa que no início das investigações existia a suspeita de que Josué Vidigal poderia ser o detentor da alcunha catuaba, entretanto, ao final, foi possível afirmar que Paulo Henrique Reis da Silva é o detentor da alcunha, o que se verifica, inclusive, pela forma como o agente se auto intitula na rede social Facebook.

Ademais, do que se depreende do interrogatório em sede policial,
conclui-se que o requerente tanto faz parte da facção criminosa como sabia da ordem de execução da vítima
.

O agente é acusado, em tese, pelo cometimento do delito do art. 121 §2°, 1 c.c. art. 288, todos do CPB, e está preso desde o dia 11/09/2019.

A adoção da regra da liberdade no processo penal é analisada de maneira cautelar, na mesma medida da prisão, ou seja, somente se afigura quando não estejam presentes os requisitos da prisão

preventiva.

De todo modo, por hora, subsistem requisitos ensejadores da prisão preventiva, tendo sido estes expendidos na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

No caso sob análise,
o agente está envolvido em fato de natureza gravíssima, uma vez que fora preso sob a atribuição ceifar a vida de vítima, sob comando de facção criminosa, sendo necessária a constrição tanto para garantir a sociedade, quanto para assegurar o conjunto probatório.

Garantia da ordem pública: a prisão cautelar é decretada com a finalidade de impedir que o agente, solto, continue a delinqüir, ou de acautelar o meio social, garantindo a credibilidade da justiça, em que crimes que provoquem grande clamor popular (in: Curso de Processo Penal. Fernando Capez. lOa. Ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 230).

Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida (TACRSP, JTACRESP 42/58).

Nessa esteira, a tutela da liberdade da agente, direito inafastável, deve ser contrastada com a tutela social, falando-se no conflito da verticalidade versus horizontalidade dos direitos. A segunda, no momento, fala mais alto.

Ademais, a gravidade da conduta não resta afastada, causando descrédito jurisdicional (em nosso entendimento, um dos esteios do fundamento da garantia da ordem pública) a liberdade.” (grifei)

Assim, da leitura dos fundamentos transcritos fica claro o atendimento aos requisitos legais justificadores da medida constritiva, em especial, a prova da materialidade e de indícios de autoria.

Como visto, o cerne da impetração reside na ausência de provas da materialidade e de indícios de autoria, o que, da simples leitura das decisões antes transcrita, não se sustenta, pois, como esclarecido, os policiais indicaram indícios fortes da participação do coacto no homicídio de Elian Souza dos Santos após esta informação ser
encontrada em um caderno de anotações de facção criminosa, retirado de estabelecimento prisional
, no qual constavam diversos registros de crimes e respectivos executores.

Inicialmente, houve certa confusão em razão de constar, apenas, o apelido “Catuaba”, o que dificultou a identificação do coacto de pronto. Porém, como fica claro da declaração prestada pelo investigador da Polícia Civil, Bruno Spencer Sousa Fonseca (Id nº 2.599.289), aquele chamado pela alcunha de “Catuaba” nos documentos encontrados é, de fato, o paciente Paulo Henrique Reis da Silva (
“QUE: investigou ativamente o IPL n° 00071/2019.100871-6 que originou o processo n° 0008521-80.2019.8.14.0040; QUE, por isso, participou das investigações para apurar a morte do nacional ELIAN SOUZA DOS SANTOS; QUE a partir disso chegou nos nomes dos executores e do mandante do crime; QUE se descobriu elementos que indicam que os executores do crime foram KEVIN BRENO LIMA DA SILVA, vulgo "KB", e PAULO HENRIQUE REIS DA SILVA, vulgo "PAULO CATUABA"; QUE a alcunha de PAULO HENRIQUE REIS DA SILVA é realmente "CATUABA"; QUE JOSUÉ VIDIGAL DA SILVA não corresponde à alcunha "CATUABA”
)
"
.

Anoto que, ante a natureza cautelar da prisão preventiva, que não se trata de prisão pena, é suficiente a comprovação de indícios de que o agente praticou o fato. A certeza da autoria só será possível após a instrução regular, quando serão colhidas provas para a formação do convencimento do juízo.

Por fim, quanto ao argumento de que o paciente possui condições pessoais que o favorecem, é importante ressaltar que as condições subjetivas favoráveis –bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo – não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade ordeira. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-05).

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 11 de fevereiro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 13/02/2020